Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-14.2022.8.26.0553
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
r no 1.093/2009 - Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias – Admissibilidade - Aplicabilidade dos artigos 7o, XVII, e 39, § 2o e 3o, da Constituição Federal e do art. 198 da Lei no 10.261/68 - Vinculação ao Regime de Previdência Social que não interfere no reconhecimento do direito à prorrogação da licença até 180 dias – Precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte - Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001170-14.2022.8.26.0553; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 17/04/2023)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Santo Anastácio

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/04/2023

Data de publicação:

17/04/2023

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Professora admitida pela Lei Complementar no 1.093/2009 - Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias – Admissibilidade - Aplicabilidade dos artigos 7o, XVII, e 39, § 2o e 3o, da Constituição Federal e do art. 198 da Lei no 10.261/68 - Vinculação ao Regime de Previdência Social que não interfere no reconhecimento do direito à

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Professora admitida pela Lei Complementar no 1.093/2009 - Prorrogação do período da licença maternidade para 180 dias – Admissibilidade - Aplicabilidade dos artigos 7o, XVII, e 39, § 2o e 3o, da Constituição Federal e do art. 198 da Lei no 10.261/68 - Vinculação ao Regime de Previdência Social que não interfere no reconhecimento do direito à prorrogação da licença até 180 dias – Precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte - Sentença mantida - Recurso não provido.